Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-64.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos etc
Considerando que o presente já foi julgado (id. 36511472), inviável a análise da documentação carreada pelo apelante, id. 42282988.
Aguarde-se, em Secretaria, o decurso de prazo para eventual interposição de recurso.
Em caso negativo, arquive-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora